Tribunal: STF
Processo: Rcl 46250
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0119700-41.2012.5.13.0008, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 958.252 – Tema nº 725.
    Narra que a interessada, Edjane Rodrigues Bezerra, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Claro S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata declarada, nas instâncias ordinárias, irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta a inadmissão de recurso de revista e de subsequente agravo de instrumento. Noticia interposto embargos de declaração e, após, recurso extraordinário.
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita o Tema nº 725 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a cassação do ato atacado, para que seja formalizada nova decisão, em consonância com o entendimento firmado do recurso extraordinário nº 958.252. Sucessivamente, busca a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, pede a aplicação da tese revelada sob a sistemática da repercussão maior ou a anulação do pronunciamento impugnado. 
    2. Quanto ao arguido descompasso com o assentado no recurso extraordinário nº 958.252 e no agravo em recurso extraordinário nº 791.932, a leitura da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, buscando ver assentada erronia quanto à sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente se verifica quando apreciado agravo interposto contra inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido na situação concreta, tendo sido direcionada a medida em face de acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
    No tocante ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando o ato questionado lhe for anterior. 
    Em relação à alegada inobservância ao verbete vinculante nº 10, descabe, considerada a moldura fática delineada, revolver as premissas objetivas assentadas no pronunciamento, ante o enquadramento nele contido, para daí concluir-se no sentido do afastamento do preceito encerrado no artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.
    Verifica-se inexistir afastamento, por inconstitucional, de dispositivo da Lei. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região decidiu o recurso a partir da interpretação das normas envolvidas e balizas da situação concreta. Reconheceu presentes os requisitos da relação de emprego e fraude aos direitos trabalhistas mediante intermediação de mão de obra – artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    […]
    Ocorre, no entanto, que a Subseção 1 da Seção Especializada em Dissídios Individuais, órgão uniformizador de jurisprudência interna corporis desta Corte, em sua composição Plena, concluiu que o serviço denominado “call center” (teleatendimento) se relaciona à atividade fim das concessionárias dos serviços de telecomunicações, sendo ilícita a terceirização perpetrada nessa hipótese, razão pela qual manteve o reconhecimento de vínculo de emprego direto com a tomadora dos serviços. 
    [...]
    Assim, no caso vertente, a ilicitude da terceirização praticada pelas reclamadas impõe a manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora dos serviços, não havendo falar em contrariedade à Súmula nº 331, III, desta Corte, em violação dos dispositivos invocados, tampouco em divergência jurisprudencial, ante o óbice do art. 896, § 4º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST.
    [...] 
    Considerada a excepcionalidade da reclamação, é impróprio o reexame de fatos e provas valorados pelo Regional, utilizando-se a medida como sucedâneo recursal. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator